Tribunal: TJPA
Processo: 0809442-07.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809442-07.2018.8.14.0051

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA PARENTE

APELADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, ANTES DO TERMO FINAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. SERVIDOR QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA NOS TERMOS DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO ANTERIORMENTE OCUPADA, MAS TÃO SOMENTE AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo do ocorrido com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração. Entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, conforme a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.

2. No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a percepção dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral.

3. Não havendo pedido formulado neste sentido, mas apenas em relação à reintegração à função e indenização por danos morais, forçoso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de piso.

4. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0809442-07.2018.8.14.0051.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposta por
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA PARENTE
,
em face da sentença proferida pelo Juízo
da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
/Pa que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
0809442-07.2018.8.14.0051 movida em face da
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, historia o apelante
ter sido contratado temporariamente, para exercer o cargo de Agente Prisional, tendo laborado pelo período de 02 de novembro de 2017 (contrato - ID. 7755359 – autos principais) à 06 de dezembro de 2018, quando foi informado se sua dispensa.

Sustenta que o referido ato administrativo
fere o disciplinado no Art. 73, inciso V, da Lei Federal nº 9.505/1997 que estatuí a proibição de demissão sem justa causa do servidor pelo período de três meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos, ainda que tenham sido contratados para atender necessidades temporária de excepcional interesse público.

Diante disto, argumentou a arbitrariedade de sua dispensa, e requereu a reintegração ao seu cargo de agente prisional
da casa penal de Santarém- Pará,
aduzindo estar
caracterizada a
lesão grave
, uma vez que sem auferir a sua digna remuneração, não conseguirá suprir as suas próprias necessidades básicas e de sua família.

Não obstante, pugnou ainda indenização por abalos morais decorrentes de sua dispensa.

Ante o indeferimento do pedido autoral, o apelo novamente insurge quanto a nulidade da dispensa e a necessidade de imediata readmissão do recorrente à função que exercia, assim como
o pagamento dos devidos valores a título de dano moral.

Coube a mim a relatoria do feito.

Apresentadas contrarrazões (ID.
3315684), o Estado do Pará refutou as razões recursais levantadas, pugnando o desprovimento do recurso interposto.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, sendo certificado sob ID. 4109504.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso passo a analisá-lo.

Pois bem. No caso em tela, o apelante fora contratado precariamente para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Portanto, quando do ingresso no serviço público, era conhecedor de sua situação contratual.

Do mesmo modo que sua nomeação dispensou prévia aprovação em concurso público, a exoneração é despida de qualquer formalidade especial, e é de exclusivo critério da autoridade nomeante..

O entendimento jurisprudencial em casos análogos é no sentido de que a exoneração do servidor temporário, dado o seu vínculo precário, depende da simples vontade da Administração Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR.
SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Em outras palavras, o recorrente foi contratado de forma temporária, cujo vínculo com a Administração Pública é precário, em razão de que o seu ingresso no serviço público não foi nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal, logo, não há que se falar em estabilidade ou reintegração no cargo público.

Verifica-se que, na verdade, se trata de relação contratual jurídico-administrativo, cuja dispensa do servidor deve sempre obedecer aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, revelando-se assim, a precariedade de tal vínculo.

Neste sentido, também é a jurisprudência da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo; 3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4- Apelo conhecido e desprovido. (2018.01233540-86, 188.050, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DA ESTABILIDADE ORDINÁRIA (ART. 37 DA CF/88), BEM COMO DA EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT) - SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - PRECARIEDADE DO VÍNCULO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. O ingresso no serviço público, excetuando-se os cargos em comissão, deve ser precedido de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante estatui a Constituição Federal de 1988, art. 37, II. 3. No caso dos autos, os recorrentes prestaram serviço em caráter temporário. Os vínculos foram precários. Ademais, não foram habilitados em concurso público e tampouco contavam com cinco anos de efetivo exercício, à época da promulgação da Carta de 1988. Em sendo assim, afastada restou a pretensa estabilidade (ordinária ou extraordinária). 4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2017.05356816-38, 184.503, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-15)

No que concerne à argumentação da dispensa ter ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral, verifica-se que a Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504/1997), em seu art. 73, inciso V, veda a demissão de servidor público nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos,
in verbis
:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Sobre o tema, esta Corte já possui entendimento de que ausente o direito de reintegração, caberia tão somente o recebimento dos valores que a parte teria deixado de receber pelo período do contrato em que ficou afastado, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão em análise consiste em aferir o acerto da sentença que julgou improcedente a demanda, não reconhecendo a nulidade do ato administrativo de exoneração do Apelante e o pretenso direito à reintegração na função pública. 2-O Apelante fora nomeado Município de Ponta de Pedras, para exercer a função de auxiliar administrativo a partir de 02.05.2002 (fls. 08), tendo sido dispensado sem justa causa em 30.11.2008, o que seria vedado consoante a legislação eleitoral. 3-Na origem, o Juízo fundamentou sua decisão no fato do Impetrante não gozar de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, pelo que julgou improcedente o pedido. Contudo, denota-se dos autos que a questão posta em juízo não corresponde a pedido de nulidade de ato de exoneração decorrente da atribuição de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, mas sim de nulidade de ato de exoneração decorrente da vedação legal de demitir sem justa causa na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, consoante previsão na Lei nº 9.504/97, cuja vedação possui o escopo de obstar perseguições políticas no período eleitoral, com abuso do poder político nessas situações de desmandos. 4-É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração, entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, senão vejamos a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições. 5-O Apelante exercia a função de auxiliar administrativo, por meio de contrato temporário, tendo sido comunicado por seu superior hierárquico de sua dispensa em 30.12.2008, aduzindo o Município Apelado em sua defesa que o contrato administrativo teria por termo final referida data, entretanto, não colacionou aos autos referido instrumento contratual, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC, de forma que não restou demonstrada qualquer justa causa na rescisão contratual. 6-Não há como prosperar a alegação de que a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, não aplicar-se-ia aos servidores temporários, encontrando-se pacificado na jurisprudência pátria que referida vedação de dispensa sem justa causa no período descrito no art. 73 da Lei nº 9.504/97, aplica-se aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 7-No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a indenização dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral, sobretudo considerando o grande lapso temporal havido desde 2008. Precedentes. 8- Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2019.01114759-02, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em Não Informado(a))

Assim, no presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo recorrente, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que a sentença não merece ser reformada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL. PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021